Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718839-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO CALACA PINTO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701916-24.2021.8.07.0001 - id 92350112) que, em fase de liquidação de sentença, indeferiu quesitos à perícia contábil, ante a desnecessidade para elaboração de meros cálculos determinados no título judicial, bem como rejeitou a arguição de suspeição do perito, tendo em vista o rol taxativo do CPC 145 c/c 148, II. Sustenta cerceamento de defesa, pois os quesitos são imprescindíveis para a correta elaboração dos cálculos. Alega ruptura da confiança acerca dos trabalhos do perito, tendo em vista diversas falhas em outros processos nos quais seu patrono atuou. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. O motivo alegado não se insere no rol taxativo (STJ, CE, ExSusp 216, Min. João Otávio de Noronha, 2020; 3a T., EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.681.785, Min. Marco Aurélio Bellizze, 2021) previsto no CPC 145 c/c 148, II. Por outro lado, não constato risco de dano quanto à quesitação, sobretudo considerando que o laudo que vier a ser apresentado poderá ser justificadamente impugnado pelo agravante. Ausentes, portanto, o fumus boni juris e o periculum in mora 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 21.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator